Tribunal: TJDFT
Processo: 0738620-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA. RETENÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de nulidade do processo, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois não houve o aditamento da inicial, na medida em que as teses da ilegitimidade e apropriação indevida de valores foram arguidas desde a inicial, razão pela qual não há que se respeitar o procedimento previsto no art. 329 do CPC/15.
2. Ademais, ausente o alegado cerceamento de defesa, porquanto as Rés foram devidamente intimadas de todos os atos do processo, mormente da decisão saneadora que lhes impôs o ônus de produzir a prova pericial grafotécnica.
3. A apropriação indevida de valores levantados em processo judicial estava fundada em uso de procuração falsa, razão pela qual se fazia necessária a produção da prova pericial grafotécnica, a cargo das Rés, responsáveis por produzir os documentos, nos termos do art. 429, II, do CPC/15, as quais não se desincumbiram desse ônus. Nesse contexto, inexiste a legitimidade para o levantamento do valor a título de honorários de sucumbência pelas Rés.
4. Apelação conhecida e não provida.